Tribunal: TJES
Processo: 5008186-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008186-46.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: IRACEMA BARBOSA MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
IRACEMA BARBOSA MONTEIRO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes referente ao contrato de “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - R$ 37,80”; 4) julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela parte ré”.

Em sede recursal (ID 12775908), o requerido argui preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, reitera a validade da contratação por meio digital mediante selfie e geolocalização; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução;
e,
impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A autora ofertou Contrarrazões no ID 12775911.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, quando a requerida não só apresenta defesa, como recurso contra a pretensão autoral, comportamento este completamente contraditório a alegação de possibilidade de solução administrativa
.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie e geolocalização, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial e geolocalização não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial e o registro via geolocalização ocorram de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto e um celular, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 12775681 refere-se a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB - N.º 1251006323”, lastreado apenas na selfie da autora, insuficiente para demonstrar sua real intenção de contratar,
ainda mais que a validação ocorrera em aplicativo instalado em equipamento de terceiro (App do consultor) e não no próprio celular do cliente
.

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes. Em contrapartida, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC.

Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em relação ao pedido de compensação, o entendimento constante em sentença é irretocável, considerando que inexiste, nos autos, comprovante de TED para a conta da autora,
sendo a referida situação mais um nítido indício de fraude
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a restituição dos valores à parte autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrida,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado, em seu benefício previdenciário.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Nesse sentido é a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, inclusive
no tocante a devolução em dobro,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.